Tribunal: TJES
Processo: 5012093-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012093-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE GAMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE COMPROMISSO NO DESTINO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma o autor que adquiriu passagens junto à requerida de Altamira/PA para Vitória/ES, a fim de comparecer ao velório da irmã e da sobrinha de seu amigo. Aduz que chegou ao destino final com 9 horas de atraso e não conseguiu comparecer a este compromisso. Requer, nestes termos, indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

3.
A parte ré almeja a reforma da sentença, em seu recurso inominado, para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Em contrarrazões, a requerente pleiteia pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Em análise dos autos, nota-se que o atraso dos voos é fato incontroverso, até mesmo porque a parte ré não impugna os fatos apresentados pela parte autora, limitando-se a defender que o cancelamento do voo se deu em razão de necessidade de manutenção extraordinária da aeronave.

6.
A necessidade de manutenção de aeronave não exclui a responsabilidade da transportadora, pois trata-se de fortuito interno, que integra o risco da atividade explorada. Assim, o atraso/cancelamento de voo sob tal justificativa caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré.

7.
Quanto aos danos morais, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no presente caso, o atraso considerável do horário inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, foram cerca de 9h entre o previsto inicialmente e o horário em que a aeronave efetivamente chegou ao destino, havendo comprovação de perda de compromisso do autor. Por tais singelas razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

8.
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$6.500,00), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal.

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)